Tribunal: TJDFT
Processo: 0744829-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0744829-58.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS PACIENTE: ROBSON CASTRO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS em favor de ROBSON CASTRO DOS SANTOS, ora paciente, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 129, §9o, no art. 140, caput, e no art. 147, caput, todos do Código Penal, foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC (id 20367844 – págs. 31-34). Narra o impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva é ilegal, visto que foi proferida de ofício pelo MM. Juiz do NAC. Aduz ainda que a prisão do paciente deve ser reavaliada, diante do estado de calamidade pública decorrente do COVID-19. Salienta que o sistema prisional local está superlotado e não dispõe de equipe de saúde suficiente para realizar o atendimento da população carcerária. Cita o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, que exige o trânsito em julgado definitivo da condenação criminal para que seja iniciado o cumprimento da pena. Salienta que a decisão atacada carece de fundamentação, porquanto “limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação”. Destaca que “afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da baixa gravidade da conduta”. O impetrante, em síntese, alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Assevera que não há indícios de que em liberdade o paciente colocará em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica. Destaca que o paciente possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Afirma que inquéritos ou processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados para fins de antecedentes. Pugna, assim, pela concessão da ordem. Em atendimento ao despacho proferido em 7/10/2020 (id 20398425), o impetrante esclareceu que houve um equívoco na publicação da decisão do NAC (Processo n. 2020.02.1.001136-8). De fato, ao acessar o referido processo, verifica-se que houve o cancelamento de andamentos processuais, consoante se extrai das certidões datadas de 7/10/2020, bem como a inclusão da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a qual está de acordo com aquela carreada aos autos pelo impetrante. É o relatório. Decido. O paciente, foi preso em flagrante, em 4/10/2020, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 129, §9o, no art. 140, caput, e no art. 147, caput, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, nos seguintes termos: Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, com razão o Ministério Público, pois a prisão do autuado é necessária para a manutenção da ordem pública. Em primeiro lugar, é necessário destacar que a soma das penas das infrações penais atribuídas ao autuado é superior a quatro anos, considerando que, das três infrações cometidas, duas delas (ameaça e injúria) foram praticadas com a incidência da circunstância agravante de violência contra a mulher (alínea 'f' do inciso II do art. 61 do Código Penal). Assim, está preenchida a hipótese prevista no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Quanto às exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, a gravidade das agressões perpetradas pelo autor contra a vítima, sua ousadia de demonstração de destemor em fazer isso na frente de várias pessoas, inclusive crianças, e principalmente o fato de ele ter ido atrás da vítima na delegacia de polícia tentando dissuadi-la de acionar as autoridades para apuração dos fatos, demonstram que a segregação cautelar do autuado é necessária para a manutenção da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal. Importante destacar que, além de tudo isso, a vítima disse em seu depoimento na delegacia que "teme que o autor volte a lhe agredir e que ele queira se vingar pelo fato dela ter registrado ocorrência policial contra sua pessoa". Essa preocupação da vítima, que normalmente não é externada em autos de prisão em flagrante dessa natureza, não pode ser desconsiderada, ao menos neste momento de apertada cognição sumária e, principalmente, considerando a ousadia do autor de ter ido até a delegacia a fim de impedir o registro da ocorrência. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva, não havendo outras medidas cautelares que se mostrem suficientes para, neste momento, resguardar a integridade da vítima e a instrução criminal. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ROBSON CASTRO DOS SANTOS, filho de Jacob Bispo dos Santos e Maria de Castro Montalvão, nascido em 16/01/1992, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Conforme consta da decisão atacada, o Ministério Público manifestou-se pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal. Destarte, não há que se falar em ilegalidade da decisão, decorrente da conversão, de ofício, pelo MM. Juiz do NAC, da prisão em flagrante em preventiva. O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, notadamente pelo auto de prisão em flagrante n. 804/2020 – 18a DP e pela ocorrência policial n. 3716/2020-18a DP). O periculum libertatis ampara-se na garantia da garantia da ordem pública, com o objetivo de evitar a prática de novas infrações penais contra a vítima e seus familiares. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), pois a espécie envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o decreto cautelar visa resguardar a integridade física e psicológica da vítima. A princípio, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Verifica-se que a vítima requereu, em sede policial, o deferimento de medidas protetivas de urgência, no entanto, não há notícia, nos autos da presente impetração, da análise do pedido pelo Juízo competente. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Por fim, insta esclarecer que este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, visando resguardar a integridade da população carcerária. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ao MPDFT. I. Brasília, 9 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador